Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712192-28.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VALDISON ALVES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No tema objeto desse processo, tenho apresentado ponto de vista jurídico divergente daquele que tem prevalecido nesse Colégio Recursal, no sentido (os meus votos) de reconhecer a atipicidade e aplicação do princípio da insignificância à conduta atinente ao transporte irregular de passageiros, prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. 2. Fundamenta esse entendimento a consideração de que tal conduta não simula atividade laboral especializada, além de que ela perfaria apenas infração administrativa de trânsito, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, norma especial e posterior à Lei de Contravenções Penais. 3. Todavia, esse entendimento tem sido vencido nesta Terceira Turma, pela douta maioria[1]. Assim, em atenção e apreço ao princípio da colegialidade e ressalvando o meu ponto de vista jurídico, reposiciono a minha concepção sobre o tema, para acompanhar a posição da maioria. 4. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que transporta passageiros mediante remuneração, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano, mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal e autorização da administração de trânsito. Conduta Típica. 5. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários. 6. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, quer seja pela ocorrência policial, auto de infração, imagens do ônibus conduzido pelo acusado, quer seja pela prova oral produzida em juízo. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. [1] Precedentes da 3a Turma: Acórdão 1271545, 00022551120188070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020; Acórdão 1271039, 00024878620198070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020; Acórdão 1271546, 00012761920188070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020; Acórdão 1271393, 00101970920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020.” O recorrente alega ofensa aos artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal e ao princípio do non bis in idem, sob o argumento de que a mesma conduta (transporte irregular de passageiros) é triplamente apenado, por haver sanção no art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, no art. 47 da na Lei de Contravenções Penais e no art. 28 Lei Distrital no 239/1992. Sustenta, ainda, a existência de repercussão geral. O recorrente apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012).” Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais, Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/1992), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, o Egrégio TJDFT possui entendimento no sentido da plena possibilidade de tipificação da conduta perpetrada pelo recorrente, nos mesmos moldes do decidido nos presentes autos: “Competência. Juizado Especial Criminal. Transporte escolar irregular. 1 - O transporte de passageiros é atividade que pode ser exercida por particular, desde que preenchidos os requisitos legais. 2 - A conduta de realizar transporte irregular não caracteriza o crime do art. 328 do CP - usurpação de função pública -, mas a contravenção penal do art. 47 da LCP - exercício irregular de profissão ou atividade econômica. 3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF”. (Acórdão 1142818, 07199488520188070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito